Tribunal: TJMT
Processo: 1008965-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008965-35.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTUR BRASIL LOPES - CPF: 091.157.549-95 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PEREIRA - CPF: 010.315.121-44 (AGRAVANTE), FERNANDO VINICIUS DE SOUZA CHAGAS - CPF: 065.359.729-09 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM – DECISÃO QUE DECLINA DE OFÍCIO PARA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL – INCOMPETÊNCIA RELATIVA – SÚMULA 33 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

“Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, ou seja, apenas pode ser alterada mediante provocação da parte interessada”
(TJ-MT 10196469820208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008965-35.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

PAULO FERNANDO PEREIRA

AGRAVADOS:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e outro

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
PAULO FERNANDO PEREIRA
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior
, que nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Obrigação de Fazer no 1001577-40.2021.8.11.0046 ajuizada em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL S/A
, deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça, bem como declinou da competência para julgamento da ação para o juizado especial dessa comarca.

O agravante alega em suas razões recursais que
“não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família, visto que que encontra-se temporariamente desempregado”
(sic).

Afirma que “
trouxe aos autos principais declaração de pobreza, declaração de isento de imposto de renda e situação das declarações da Receita Federal, que seguem em anexo, os quais comprovam que não declara, pois se enquadra como isento”
(sic).

Discorre que
“resta demonstrado que os documentos juntados aos autos comprovam e são suficientes para a Concessão do Benefício de Assistência Judiciária Gratuita nesta fase processual, o que requer desde já”
(sic).

Por outro lado, argumenta que
“da análise detida do artigo 3° da Lei n° 9.099/1995, que trata da competência para processar e julgar, é possível verificar que a competência do Juizado Especial Cível é ditada não só pela matéria, fato este que levaria a ser reconhecida como uma competência absoluta, mas, principalmente, pela vontade do autor da ação, ou seja, é uma opção da parte autora propor uma ação perante o rito especial do Juizado Especial Cível”
(sic).

Assegura que
“1) A competência em discussão é relativa e, portanto, não caberia a arguição pelo órgão jurisdicional sem a provocação da parte; 2) O ajuizamento da demanda originária perante o procedimento comum é uma opção dada pela legislação a parte Agravante”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requer seja o presente recurso provido, reformando-se a r. decisão objurgada, a fim de determinar o prosseguimento do feito perante o Juízo Comum, o qual é competente para julgar a presente lide”.

O efeito suspensivo foi
deferido
por mim, em 10/06/2021, conforme Id 89997958.

Contraminuta ofertada no Id 91576977.

Deferida a concessão da justiça gratuita nesta esfera recursal, face a comprovação dos requisitos (Id 89997958).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A discussão cinge-se à análise da decisão interlocutória que, de
ofício
, declinou da competência para processamento e julgamento da
ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
para o J
uizado
Especial Cível.

A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Como cediço, o ajuizamento da demanda no
Juizado
Especial Cível ou na Justiça Comum é faculdade do jurisdicionado, que não pode, tão somente em razão da sua escolha, ser onerado injustamente, não havendo falar, portanto, na
declinação
de
ofício
do feito.

Trata-se da dicção do artigo
3o
,
§ 3o
, da Lei n.
9.099
/95, que, para melhor elucidar a questão, ora transcrevo:

“Art. 3o O J
uizado
Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

(...)

§ 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação”

Assim, cuidando-se de competência relativa, incide, à espécie, ainda, a orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 33 do STJ, não sendo possível a
declinação
, de
ofício
, da competência.

A respeito da matéria, assim já se manifestou esta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL –
DECISÃO QUE DECLINOU DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N.o 33 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, ou seja, apenas pode ser alterada mediante provocação da parte interessada”
(TJ-MT 10196469820208110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAXAS CONDOMINIAIS
– AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CIVEL – COMPETÊNCIA RELATIVA – OPÇÃO DA PARTE AUTORA - RECURSO PROVIDO
. A competência dos Juizados Especiais tem natureza relativa, descabendo a declinação, de ofício, nos termos da Súmula no 33 do STJ. Tratando-se de ação cível de menor complexidade, compete à parte autora a escolha do procedimento a ser adotado, podendo ajuizá-la tanto no Juizado Especial Cível como na Justiça Comum.
(AI 1020262-73.2020.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA SOMENTE QUANDO INSTALADO O JUIZADO PRÓPRIO NA COMARCA. FORO DE RIO BRILHANTE. AUSÊNCIA DE JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA.
COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO JUÍZO DECLINAR DE OFÍCIO SUA INCOMPETÊNCIA. SÚMULA 33, DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
DECISÃO COM O PARECER. A competência para o processamento e julgamento das causas contra a Fazenda Pública somente é absoluta nas comarcas em que estiver instalado o Juizado da Fazenda Pública. Não tendo sido instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência é relativa e, por conseguinte, é inviável o declínio de competência de ofício pelo juízo, nos termos da Súmula n. 33, do STJ”
(TJ-MS - AI: 14167196720208120000 MS 1416719-67.2020.8.12.0000, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 10/04/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento do feito na Justiça Comum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021